Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702695-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO VICTOR MEDEIROS KOTLINSKI DEARMAS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADORA DA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 32299828) impetrado por JOAO VICTOR MEDEIROS KOTLINSKI DEARMAS em face de ato perpetrado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Narra o impetrante a aprovação em 31o (trigésimo primeiro) lugar no processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas para professor temporário da rede de ensino público do Distrito Federal, para o componente curricular em língua portuguesa. Sustenta que faz jus à concessão da liminar, pois, embora não possua o diploma de conclusão do curso em Letras, houve deferimento da outorga antecipada com prazo de 45 dias. Defende que não pode ser prejudicado por situação alheia à sua vontade, motivo pelo qual entende que deve ser assegurada sua vaga. É o relato do essencial. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Na espécie, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, o concurso público prestado pelo impetrante tinha por fito selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O impetrante foi aprovado no referido certame para o cargo de Professor substituto, componente curricular em Língua Portuguesa, turno diurno, classificando-se em 31o lugar, conforme documento de ID 32299824 – pg. 41. Da análise do Edital em questão (ID 32299833 – pg. 19), verifico, no item 2.29, que os requisitos básicos para a investidura no cargo pretendido, e, no que tange à habilitação específica, as regras são as seguintes: 2.29 PROFESSOR SUBSTITUTO - Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registre-se que não se trata de situação em que o candidato já se formou e está aguardando somente a expedição do diploma de conclusão do curso, pois, no caso, o impetrante ainda não terminou a referida graduação, conforme se vê do documento de ID 32299847. Acentue-se que houve o deferimento da antecipação da outorga para que o estudante integralizasse a carga horária faltante para finalização do curso e se submeter às avaliações devidas. Transcrevo a Resolução CEG n. 02/2008 da Universidade de Brasília. Leia-se: O aluno regular de graduação provável formando no semestre, ou considerado provável formando no semestre subseqüente, poderá, em caráter excepcional, solicitar a abreviação da duração de seu curso ao Colegiado de Curso de Graduação, que se pronunciará sobre a pertinência da solicitação em até 30 dias. Caso aceita a solicitação, a abreviação da duração do curso estará condicionada a extraordinário aproveitamento nos estudos pelo aluno, demonstrado por meio de avaliação(ões) específica(s), aplicada(s) por banca examinadora especial. (Grifo nosso) Como se observa, o que ocorreu foi a abreviação da duração do curso, motivo pelo qual não há que se falar que o candidato já é formado e aguardando apenas os trâmites burocráticos para expedição do diploma. Destarte, considerando que o candidato ainda está cursando a graduação e, se submeter aos exames pela banca especial referente à antecipação da outorga, não é ele detentor do direito líquido e certo a render ensejo à segurança pretendida. Assim, à míngua, neste momento processual, da verossimilhança das alegações expostas pelo impetrante, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe, sem prejuízo de nova análise após as informações. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, conforme declaração firmada nos autos (ID 32299831). Brasília, 02 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador